Tribunal: TJMT
Processo: 0015357-12.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015357-12.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NEUZA ESTEVAM - CPF: 255.625.411-49 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR - CPF: 167.554.968-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR - CPF: 167.554.968-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Pan S/A contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora, declarando a inexistência de relação contratual válida, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há omissão quanto à valoração de prova documental de repasse/depósito que comprovaria o crédito de valores em favor da autora; (ii) saber se há omissão quanto à modulação temporal da tese da restituição em dobro firmada pelo STJ no EAREsp 676608/RS.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado analisou detidamente as provas constantes dos autos e concluiu expressamente pela ausência de comprovação da contratação entre a autora e o Banco Pan, bem como pela ausência de prova idônea do repasse de valores.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

5. A condenação à restituição em dobro foi fundamentada no art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando configurada a falha na prestação de serviço e a cobrança indevida sem justa causa e em afronta à boa-fé objetiva, não havendo omissão a ser sanada.

6. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, não sendo cabíveis quando o objetivo é ver reexaminada a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão quando a matéria foi devidamente analisada e fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria já decidida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S/A
em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto por
NEUZA ESTEVAM GERALDO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, registrada sob o no 0015357-12.2015.8.11.0002, ajuizada por
NEUZA ESTEVAM GERALDO
.

O acórdão embargado (ID. 305181867) deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora para declarar a inexistência de relação contratual válida entre a autora e o Banco Pan S/A, reconhecendo a ilegitimidade dos descontos efetuados entre novembro de 2013 e agosto de 2015, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fundamentando-se na ausência de comprovação de contrato firmado entre a autora e o Banco Pan, na ineficácia da cessão de crédito sem notificação prévia ao devedor e na configuração de falha na prestação de serviço.

Foi lançada a seguinte ementa: "DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM FOLHA SEM CONTRATAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO - INEFICÁCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO."

O BANCO PAN S/A opôs os presentes aclaratórios (ID. 307263356) alegando a existência de duas omissões no acórdão: 1) omissão quanto à valoração de prova documental de repasse/depósito, sustentando que o acórdão não considerou documentos constantes dos autos (ID 279657589, pgs. 38-39) que comprovariam o repasse de valores à autora (operação n° 7023113462 e TED de R$ 2.270,39), o que exigiria abatimento/compensação para evitar enriquecimento sem causa; 2) omissão quanto à modulação temporal da tese da restituição em dobro firmada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676608/RS, que restringiu a aplicação da dobra às cobranças pagas a partir de 30/03/2021, exigindo para fatos anteriores a prova de má-fé do fornecedor.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com efeitos modificativos, para que: a) seja reconhecida a existência dos documentos que comprovariam o repasse de valores à autora; b) seja determinado o abatimento/compensação dos valores creditados; c) seja reconhecido que a repetição em dobro somente se aplica a descontos posteriores a 30/03/2021; d) seja adequado o decisum para determinar a restituição simples dos valores descontados entre novembro/2013 e agosto/2015.

A embargada apresentou contrarrazões (ID. 307548875) sustentando o caráter protelatório dos embargos, argumentando que o acórdão foi claro ao afirmar a ausência de prova idônea a comprovar a contratação ou repasse de valores, e que a matéria relativa à repetição do indébito foi devidamente enfrentada com base na jurisprudência consolidada do STJ. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão.

Alega a parte embargante que o acórdão foi omisso quanto à valoração de prova documental de repasse/depósito que comprovaria o crédito de valores em favor da autora, bem como quanto à modulação temporal da tese da restituição em dobro firmada pelo STJ no EAREsp 676608/RS.

Já a parte embargada defende que não há omissões no acórdão, que foi claro ao afirmar a ausência de prova idônea, e que os embargos têm caráter meramente protelatório.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "*não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia*" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifico que não assiste razão ao embargante em suas alegações.

Quanto à primeira omissão alegada, referente à valoração de prova documental de repasse/depósito, constata-se que o acórdão embargado foi expresso ao afirmar que "o Banco Pan não apresenta qualquer extrato bancário, comprovante de transferência ou outro documento que demonstre o repasse dos valores supostamente depositados na conta da autora, tampouco a liquidação de dívida junto ao Banco Cruzeiro do Sul".

Essa conclusão decorreu da análise do conjunto probatório dos autos, não havendo omissão a ser sanada. O que pretende o embargante, na verdade, é rediscutir a valoração das provas já realizada pelo colegiado, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

É importante destacar que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ademais, o magistrado
"não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional"
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

No caso, o acórdão embargado analisou detidamente as provas constantes dos autos e concluiu pela ausência de comprovação da contratação entre a autora e o Banco Pan, bem como pela ausência de prova do repasse de valores. A mera referência a documentos que, no entender do embargante, comprovariam o repasse, não é suficiente para caracterizar omissão no julgado, especialmente quando o acórdão expressamente consignou a ausência de prova idônea.

Quanto à segunda omissão alegada, referente à modulação temporal da tese da restituição em dobro firmada pelo STJ no EAREsp 676608/RS, também não se verifica omissão a ser sanada.

O acórdão embargado fundamentou a condenação à restituição em dobro no art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando configurada a falha na prestação de serviço e a cobrança indevida sem justa causa e em afronta à boa-fé objetiva.

A decisão do STJ no EAREsp 676608/RS, mencionada pelo embargante, não constitui óbice à aplicação da restituição em dobro no caso concreto, uma vez que o acórdão embargado reconheceu expressamente a ausência de engano justificável e a conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do banco, elementos que, mesmo antes da modulação temporal mencionada, já autorizavam a aplicação da restituição em dobro.

Ademais, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal,
"a restituição em dobro do indébito - parágrafo único do artigo 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1029091-46.2022.8.11.0041, Relator JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 25/06/2024).

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a condenação à restituição em dobro com base na legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso.

Verifica-se, assim, que os embargos de declaração visam, na verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que não é possível por meio deste recurso. Como bem destacado pela jurisprudência,
"os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material"
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025